Tribunal: TJPA
Processo: 0801735-57.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801735-57.2018.8.14.0028

APELANTE: JOSE JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE
CONSUMO
.
COBRANÇA

INDEVIDA
DE
CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DE
DANOS

MORAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1)
Trata-se de apelação cível contra sentença que reconheceu a
cobrança

indevida
de
consumo
de energia elétrica, determinou o refaturamento das faturas, mas negou a indenização por
danos

morais
; 2) O indeferimento dos
danos

morais
foi baseado na ausência de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito e na manutenção do fornecimento de energia, não caracterizando violação à dignidade suficiente para reparação por
danos

morais
; 3) Jurisprudência consolidada no sentido de que mero aborrecimento não constitui dano moral indenizável; 5)RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE JESUS DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
”, proposta em desfavor de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Versa a inicial que a requerente é titular de uma unidade consumidora de

perante a Requerida. No dia 06/09/2017 se surpreendeu com uma fatura no valor de R$ 16.999,81 (dezesseis mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos, decorrente de consumo relativo ao período 05.07.2014 à 28.06.2016 que não teria sido cobrado.

Sustenta que além de abusivo é descabido, pois

não acompanhou qualquer inspeção e não recebeu qualquer notificação sobre o procedimento, de modo que mais de 1 (um) ano após a inspeção, é que o Requerente teve acesso à cópia do TOI e agora está na iminência de ter o fornecimento de energia interrompido por uma cobrança indevida.

Desse modo, requereu o cancelamento da cobrança, condenação em danos morais,custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

A tutela foi deferida.

Contestação ID
Num.
20763392
.

Réplica ID Num.
20763402

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o feito com resolução do mérito, com esteio no artigo 487, I, do CPC, somente para:

a)
DECLARAR
a nulidade da Termo de Ocorrência e Inspeção objeto da lide e, consequentemente, a inexigibilidade do débito de R$ 16.999,81 (dezesseis mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), referente a inspeção administrativa realizada;

b) Torno definitivos os efeitos da tutela de urgência liminarmente concedida nos autos;

Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o teor do artigo 98, §3º, do CPC, para o requerente.(...)”

Inconformado com a decisão,
JOSE JESUS DE OLIVEIRA
interpôs o presente recurso, alegando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade; o caráter punitivo/pedagógico que deve conter as decisões; o poder econômico da Recorrida e a sua habitual reincidência em casos análogos, para requerer a reforma da r. sentença de 1º grau, a fim de condenar a Recorrida em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões ID
Num.
20763416

Os autos vieram-me conclusos pra voto.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O recurso interposto fundamenta-se tão somente no pedido de
danos

morais
, refutado pelo magistrado, uma vez que não houve recurso por parte da concessionária de energia elétrica, restando pacífico que: o autor foi indevidamente cobrado por consumo não registrado de energia elétrica; a ré não contestou as alegações do autor nem forneceu provas de irregularidades no consumo alegado; foi determinado o refaturamento das faturas, excluindo as
cobranças
indevidas.

O recurso deve ser desprovido, eis que a sentença recorrida se alinha ao entendimento pacífico da jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores.

No caso dos autos, temos que o juiz considerou que, apesar da
cobrança

indevida
, não houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Este fato é crucial porque a inscrição
indevida
frequentemente serve de base para a concessão de
danos

morais
devido ao impacto na reputação e no crédito da pessoa.

Por outro lado, restou igualmente consignado na sentença que não ocorreu o corte no fornecimento de energia elétrica ao autor. A manutenção do serviço apesar da disputa em torno dos pagamentos indevidos evitou o agravamento do impacto na vida diária do autor, um elemento frequentemente visto em casos que resultam em
danos

morais
.

Além do mais, temos que os transtornos enfrentados pelo autor, embora indesejáveis, não excederam o nível de meros aborrecimentos, que são insuficientes para caracterizar
danos

morais
. No direito brasileiro, é entendimento consolidado que não toda adversidade ou inconveniência gera dano moral; é necessário que haja uma violação significativa que afete profundamente a vida do indivíduo.

Nesse sentido, considerar a ocorrência de dano moral indenizável sem a devida comprovação de um dano efetivo e substancial poderia levar a um enriquecimento sem causa do autor, o que vai contra os princípios de equidade e justiça do sistema jurídico.

A jurisprudência assim dispõe:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE INSPEÇÃO. CONSUMO FORA DO MEDIDOR.
COBRANÇA
DO CONSUMO RETROATIVO, TIDO COMO NÃO REGISTRADO.
COBRANÇA
ANULADA PELO JUÍZO DE PISO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
DANOS

MORAIS
. APELAÇÃO PELA PARTE AUTORA, PLEITEANDO OS
DANOS

MORAIS
. SENTENÇA MANTIDA. I- Apesar da responsabilidade civil ser considerada como objetiva, indispensável que se verifique, minimamente, a configuração do dano, o que, no caso em tela, não se identifica. Ressalta-se aí que não houve a comprovação do corte de energia em decorrência da fatura impugnada, e nem a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos, nem tampouco o suposto constrangimento a que teria a autora sido submetida no momento da inspeção feita pelos funcionários da requerida. II- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004365-84.2017.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2019 )

EMENTA: APELAÇÃO. DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO PRESUMIDO. IRREGULARIDADE APONTADA NO REGISTRO DO APARELHO DE MEDIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO EM MANTER O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO. LIMINAR DEFERIDA POSTERIORMENTE CONFIRMADA NA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO.
DANOS

MORAIS
. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA JURISPRUDENCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014363-19.2016.8.14.0049 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021 )

Por todo o exposto, ausentes os elementos a configurar os
danos

morais
pretendidos pela recorrente, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025